Tribunal: TJBA
Processo: 8025938-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025938-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS Advogado(s):CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. DESPACHO COM CUNHO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXECUTADO QUE EXERCEU A DEFESA EM TODO TRÂMITE PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada, ao determinar a penhora, é recorrível por meio de agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é exigível a multa cominatória diante da ausência de intimação pessoal do devedor; (iii) determinar se o valor executado a título de astreintes é desproporcional e passível de revisão judicial. 2. A decisão que determina a penhora de valores possui conteúdo decisório e repercussão patrimonial, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 3. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora a Súmula 410 exija intimação pessoal para a exigibilidade da multa cominatória, essa exigência pode ser relativizada quando comprovada a ciência inequívoca do devedor sobre a decisão judicial e a penalidade imposta. 4. A atuação reiterada da agravante no processo, inclusive impugnando os valores das astreintes e discutindo a obrigação judicial, demonstra inequívoca ciência do conteúdo da decisão e da multa, tornando desnecessária a intimação pessoal formal. 5. O valor executado, superior a R$ 100.000,00, é manifestamente desproporcional à obrigação principal, estimada em R$ 38.352,00, sendo cabível a sua redução, conforme autoriza o art. 537, §1º, I, do CPC. 6. A multa deve manter caráter pedagógico, sem se converter em meio de enriquecimento ilícito, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025938-69.2025.8.05.0000, em que é agravante BRADESCO SAUDE S/A e agravada INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.